Tribunal: TJDFT
Processo: 0720297-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LESÕES CORPORAIS. RECAPITULAÇÃO JURÍDICA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VÍTIMA MENOR DE IDADE. OMISSÃO. VÍCIO EXISTENTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO NÃO RETOMADA NO APELO DA ACUSAÇÃO. APRECIAÇÃO RESTRITA.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Constatada a existência do vício apontado, este deve ser sanado.
3. Tratando-se de ilícito inserido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (contravenção de vias de fato praticada pelo pai contra a filha menor de idade), é vedada a incidência dos dispositivos da Lei n. 9.099/95, mesmo diante de infrações de menor potencial ofensivo. Expressa vedação legal. Súmula 536-STJ.
4. Sem desconsiderar o conjunto postulatório da inicial, sobrevindo sentença absolutória, cabia à Acusação retomar o pedido de indenização à vítima na insurgência. Não se admite, em recurso exclusivo da acusação, a ampliação da pretensão recursal. Deve ser afastada a fixação de quantia mínima para reparação dos danos morais experimentados pela vítima, sem prejuízo do exame da matéria na esfera cível.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.